Tribunal: TJES
Processo: 5006509-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006509-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
REQUERENTE: BAR E RESTAURANTE DO ASSIS LTDA
REQUERIDO: MAXXI CONSULTORIA E COBRANCA LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão 2
9
/11/2022.

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006509-91.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

REQUERENTE: BAR E RESTAURANTE DO ASSIS LTDA

Advogado do(a) REQUERENTE: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A
REQUERIDO: MAXXI CONSULTORIA E COBRANCA LTDA

Advogado do(a) REQUERIDO: DANIELA CASTELO MARTINS - ES18913-A

VOTO

Conforme consta do relatório trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para sustação do protesto do cheque.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que (i) sustou dois cheques em razão do desacordo comercial com Cassima Santana Borjaile, haja vista a divergência em relação ao peso de mercadoria adquirida; (ii) alega que posteriormente houve a resolução dos desacordos comerciais que ensejaram a sustação das ordens de pagamento, havendo sido pactuado Termo de Transação Extrajudicial, no qual restou acordo o pagamento do valor concernente ao cheque nº QAW – 004469 por meio de depósito bancário efetivado em 02/02/2022; (iii) sustenta que o protesto é indevido, sendo inexistente qualquer tipo de negócio ou relação comercial com a agravante, bem como o comprovado adimplemento dos valores constante no documento em virtude do Termo de Transação Extrajudicial pactuado com Cassima Santana Borjaile.

A decisão de ID nº 2904797, em análise perfunctória do caso, deferi parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a sustação dos efeitos do protesto lavrado em nome de Bar e Restaurante do Assis LTDA no Cartório do 1º Ofício de Vila Velha/ES, 2ª Zona, MEDIANTE prévia prestação de caução no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo o entendimento exarado.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo,
de acordo com o art. 1.019, inc. I, do CPC, para fins de concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, necessária a demonstração da prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris
) e de que a decisão agravada poderá causar à parte lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
).

Em que pese a configuração do perigo na demora em desfavor da empresa, diante do protesto comprovado pela documentação acostada aos autos, a mesma sorte não recai sobre o outro requisito.

No que se refere a probabilidade do direito, entendo que a recorrente não conseguiu demonstrar de forma efetiva sua ocorrência. Isso porque, no presente caso, tem-se que o cheque é um título de crédito não causal, o que significa dizer que circula sem se vincular com negócio jurídico antecedente. Nestes termos versa o art. 13 da Lei nº 7.357/85.

Art. 13 As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes.

A jurisprudência desta Corte reverbera este entendimento, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. APONTAMENTO DE TÍTULO PARA PROTESTO. SUSTAÇÃO CAUTELAR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESFALQUE PATRIMONIAL. PAGAMENTO DOS CHEQUES COMO EVENTO FUTURO E INCERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I- No caso específico do cheque, por constituir título de crédito não causal, é ordem de pagamento à vista, autônomo e abstrato, que se desvincula do negócio jurídico que ensejou a sua emissão.
II- [...]. (TJES, Classe: Apelação, 042080001581, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017) (grifei)

Assim, a lei nº 7.357/85 consagrou o princípio geral da autonomia e abstração, destinando eficácia do título cambiário em abstração ao negócio jurídico subjacente, prevalecendo a regra da indisponibilidade das exceções pessoais em face de terceiros de boa-fé, conforme disposto pelo art. 25 da referida lei, devendo, em razão disso, a comprovação de má-fé do portador do título. Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO CHEQUE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI IMPOSSIBILIDADE CIRCULAÇÃO DOS TÍTULOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. Eventual prova oral não se mostraria suficiente a desconstituir a conclusão a que chegou o magistrado sentenciante, ante a forte prova documental amparada em título executivo literal que representa uma ordem de pagamento à vista. Ante a circulação dos títulos executados e, consequentemente, da impossibilidade de discussão da causa debendi atrelada à sua emissão, não se vislumbra qualquer utilidade ou mesmo possibilidade de que a prova oral pretendida pudesse influenciar no convencimento do julgador, uma vez que a sua produção visava, tão somente, comprovar a tese da inexistência de relação jurídica subjacente entre as partes litigantes.
2. Ao portador do cheque são transferidos todos os direitos a ele inerentes, não sendo necessária a comprovação do fato que deu ensejo à emissão. Deste modo, mostra-se irrelevante a investigação da causa subjacente, como pretende o Sindicato apelante, mormente quando restou indene de dúvidas que houve a devida circulação das cártulas. 3. As exceções pessoais ligadas ao negócio jurídico subjacente não podem ser opostas ao terceiro que nele não interveio, de boa-fé e legítimo portador do cheque emitido e beneficiário atual, mesmo que recebida a cártula por tradição manual ou simples tradição, e não por regular endosso. Ademais, a sustação de pagamento pelo emitente, por desfazimento do negócio subjacente, não implica desconstituição do cheque, nem afasta a aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, inexistindo, na hipótese dos autos, qualquer fato concreto que autorize o reconhecimento de ter o portador agido de má-fé ao receber o cheque, como tenta fazer crer o requerente.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160032447, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022)

Assim, não havendo outros elementos de prova que se possam configurar a alegação de existência de má-fé entre o agravado com o intuito de gerar prejuízo ao emitente do título, no caso o agravante, verte-se na hipótese a presunção de boa-fé do terceiro portador do título.

Entretanto, verifico a existência de fortes indícios de que o agravante, em evidente boa-fé, pactuou com Cassima Santana Borjaile o Termo de Transação Extrajudicial, no qual restou quitado o valor concernente ao cheque nº QAW – 004469 por meio de depósito bancário efetivado em 02/02/2022.

Diante deste contexto, entendo que seja necessário aplicação do princípio geral da cautela para garantir e preservar o direito de ambas as partes que agiram de boa-fé, seja o agravante com a quitação integral de sua dívida e o agravado com protesto de cheque recebido por endosso translativo.

Ademais, os artigos 300, § 1º e 297, parágrafo único, c/c 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, autorizam o magistrado a exigir caução idônea caso entenda que a parte adversa possa vir a sofrer prejuízo no cumprimento da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. § 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Art. 297. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

Art. 520. IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

No presente caso, o não deferimento do recurso poderá acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante, de modo a ocasionar restrições comerciais que podem inviabilizar a continuação da atividade empresarial, ferindo, assim, o princípio da preservação da empresa.

Por outro lado, o levantamento do protesto sem a prestação do devido caução poderá frustrar o direito de credor que, até prova em contrário, recebeu o cheque de boa-fé e sem ciência da resolução do negócio subjacente.

O nosso egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade da exigência de caução para efetivação da tutela provisória:

É possível a exigência de caução como forma de condicionar o cumprimento da medida antecipatória deferida, porquanto a circunstância se insere no poder de cautela atribuído ao magistrado no exercício de suas funções jurisdicionais. A caução visa garantir eventual lesão ou prejuízos à parte adversa em caso de reversão da medida que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional, sendo indispensável no presente caso para garantir eventual crédito da agravada.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 26169000069, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2016, Data da Publicação no Diário: 01/09/2016).

Assim, com base no poder geral de cautela e visando a garantia da continuação da atividade comercial do agravante, bem como a garantia do direito do credor em receber o valor consistente no cheque protestado, prudente o deferimento da tutela recursal mediante prestação de caução, de modo a garantir o direito de ambas às partes até que seja apreciado o mérito da demanda originária.

Desta feita,
CONHEÇO
e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de
DETERMINAR
a sustação dos efeitos do protesto lavrado em nome de Bar e Restaurante do Assis LTDA no Cartório do 1º Ofício de Vila Velha/ES, 2ª Zona,
MEDIANTE
prévia prestação de caução no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CHEQUE. TÍTULO DE CRÉDITO NÃO CAUSAL. TERMO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDÍCIOS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO GERAL DE CAUTELA. PRESERVAÇÃO DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.

No que se refere a probabilidade do direito, entendo que a recorrente não conseguiu demonstrar de forma efetiva sua ocorrência. Isso porque, no presente caso, tem-se que o cheque é um título de crédito não causal, o que significa dizer que circula sem se vincular com negócio jurídico antecedente. Nestes termos versa o art. 13 da Lei nº 7.357/85. Precedentes TJES.

2.
Assim, a lei nº 7.357/85 consagrou o princípio geral da autonomia e abstração, destinando eficácia do título cambiário em abstração ao negócio jurídico subjacente, prevalecendo a regra da indisponibilidade das exceções pessoais em face de terceiros de boa-fé, conforme disposto pelo art. 25 da referida lei, devendo, em razão disso, a comprovação de má-fé do portador do título. Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça.

3.

Entretanto, verifico a existência de fortes indícios de que o agravante, em evidente boa-fé, pactuou com Cassima Santana Borjaile o Termo de Transação Extrajudicial, no qual restou quitado o valor concernente ao cheque nº QAW – 004469 por meio de depósito bancário efetivado em 02/02/2022.
4.
Diante deste contexto, entendo que seja necessária aplicação do princípio geral da cautela para garantir e preservar o direito de ambas as partes que agiram de boa-fé, seja o agravante com a quitação integral de sua dívida e o agravado com protesto de cheque recebido por endosso translativo. Previsão artigos 300, § 1º e 297, parágrafo único, c/c 520, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5.
Assim, com base no poder geral de cautela e visando a garantia da continuação da atividade comercial do agravante, bem como a garantia do direito do credor em receber o valor consistente no cheque protestado, prudente o deferimento da tutela recursal mediante prestação de caução, de modo a garantir o direito de ambas às partes até que seja apreciado o mérito da demanda originária.
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.